Tribunal: STF
Processo: HC 63165
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. SURSIS. CONDENAÇÃO A PENA DE DOIS ANOS DE
RECLUSÃO. CÓDIGO PENAL MILITAR (ART. 209, PARAGRAFO 2.).
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO EM PARTE PARA QUE O TRIBUNAL IMPETRADO SE
PRONUNCIE SOBRE O DEFERIMENTO, OU NÃO, DA SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA, EM FACE DO DISPOSTO NOS ARTS. 156 E 157 DA LEI 7.210/84,
C/C OS ARTS. 84 DO CPM, 606 E 607 DO CPPM COM A REDAÇÃO DA LEI
6.544, DE 30/06/78. 'HABEAS CORPUS' DEFERIDO PARCIALMENTE.